Tribunal: TJMT
Processo: 0013381-13.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013381-13.2016.8.11.0041
RECORRENTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA.
RECORRIDOS: DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA e GERALDO JOSÉ BARBACENA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 90552994) interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação dos recorrentes para reconhecer a prescrição quanto a pretensão de restituição dos valores pagos a título de corretagem, conforme ementa adiante destacada (ID 81019990):
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA No 568 DO STJ – REJEIÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMÓVEL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO PAGAMENTO DE TAXA DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois consoante a Súmula no 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer demonstra efetivo prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio Pas de Nullité Sans Grief.
Aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor.
Se ficou demonstrado que os vícios de construção implicaram no atraso na entrega do imóvel, sendo evidente o descumprimento contratual por parte da vendedora, faz jus a parte compradora ao recebimento de indenização material e moral, consoante julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 0013381-13.2016.8.11.0041, Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 24.03.2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 87916542.
A Recorrente alega violação ao artigo 186 do Código Civildo Código Civil, fulcrada nos seguintes argumentos:
(a) Cerceamento de defesa, “haja vista a ausência de realização de perícia técnica no imóvel em discussão, prova que foi devidamente requerida pela Recorrente e é imprescindível para apuração dos alegados vícios construtivos” (id 90552994 - Pág. 8);
(b) Não cabimento da indenização por danos materiais e a exorbitância do valor fixado a este título, ante a ausência de prova de que os comprovantes de gastos anexados pelos recorridos se referem ao imóvel objeto do litígio;
(c) O atraso na entrega na unidade imobiliária não enseja danos morais, conforme precedentes do STJ.
Recurso tempestivo (ID 90602468) e preparado (ID 90590958).
Contrarrazões no ID 91449998.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos – Temas 9038 e 1.099 (não aplicação)
A princípio, não se olvida que a controvérsia constante neste feito recai sobre a ocorrência de prescrição da pretensão de restituição de corretagem, todavia, inviável a suspensão do feito nos moldes determinados no REsp 1897867/CE (Tema 1.099).
Isto porque na causa sub judice discute-se a prescrição sob a ótica de enriquecimento sem causa – quando mantido o contrato de compra e venda, enquanto no Tema 1.099/STJ a questão será analisada sob ângulo diverso, subordinada à rescisão contratual motivada pela construtora, nos casos de atraso na entrega da unidade imobiliária.
Noutro giro, embora o órgão fracionário recorrido tenha aplicado o Tema 938 à espécie, acolhendo a preliminar de prescrição quanto a pretensão de restituição dos valores pagos a título de corretagem, também não é preciso a análise deste ponto, pois não foi objeto de insurgência pela parte sucumbente.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do cerceamento de defesa – Ausência de indicação do dispositivo violado.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a" e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, a parte recorrente, embora alegue que o órgão fracionário deste tribunal incorreu em cerceamento de defesa, pois indeferiu a prova pericial outra requestada, a qual qualificaria a existência e extensão dos vícios construtivos incidentes no imóvel objeto de litígio, não indicou qual dispositivo de lei federal foi violado, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
3- Violação ao artigo 186 do Código Civil – Dano moral e material - Súmula 07 STJ
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 186 do CC cinge-se ao fato de que não é possível constatar que os comprovantes anexados aos autos e levados em consideração para a condenação em danos materiais se referem ao imóvel objeto do litígio, bem como que o atraso na entrega de imóvel configura mero inadimplemento contratual.
O acordão recorrido, soberano na análise do conjunto probatório dos autos, afirmou o seguinte (ID 81019990 ):
“A Requerida ultrapassou o limite do bom senso e da legalidade, frustrando sobremaneira a expectativa da entrega do imóvel na data aprazada, por motivos injustificáveis, haja vista que como reconhecido anteriormente, a parte Requerente não praticou qualquer ato que pudesse sobrestar a entrega das chaves. Ao revés, a parte Requerente efetuou o pagamento dos valores devidos. [...]
Com essas considerações, não merece reforma a sentença proferida pelo magistrado a quo, o qual bem analisou as provas dos autos e as alegações das partes, concluindo ser devida a indenização por danos materiais e morais (ambos devidamente comprovados no processo), mostrando-se evidente os diversos vícios no imóvel à época da entrega (2014) e não reparados pelas requeridas/apelantes. (...)
Quanto ao pedido de ressarcimento dos valores dispendidos em razão dos vícios encontrados no imóvel (...)
De acordo com as informações constantes nesses termos, as vistorias foram realizadas em 15 de abril de 2014, ou seja, dois meses após o recebimento das chaves do imóvel pelos Autores.
Consequentemente, resta devidamente comprovado nos autos a existência dos vícios construtivos no imóvel, autorizando, assim, o acolhimento do pedido de ressarcimento dos valores dispendidos com a reforma do imóvel.
Impende destacar que a parte Autora havia apresentado reclamação quanto aos problemas identificados no imóvel, antes mesmo da entrega das chaves, conforme fls. 36/39, não havendo que falar em decurso do prazo de garantia.
De fato, a parte Autora comprovou fartamente a existência do dano no imóvel, a culpa do Requerido e o nexo causal.
Desta forma restou demonstrado nos autos a existência de vícios no imóvel objeto da lide, razão pela qual, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral, devendo ser ressarcidos no montante gasto com a reforma, conforme comprovantes de fls. 65/94, no total de R$ 53.019,05 (cinquenta e três mil e dezenove reais e cinco centavos).
Oportuno destacar que, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, para infirmar a tese de que a pretensões indenizatórias foram comprovadas é imprescindível o exame dos fatos e provas dos autos, pois o acordão citou situações específicas a justificar a fixação de ambas as verbas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o mero atraso na entrega da obra não basta para configurar dano moral. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem analisou a prova para concluir pela ocorrência de fatos que superam o mero inadimplemento contratual, acarretando dano moral indenizável.
Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1796966/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Neste esteio, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do artigo 1030, V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça